Tribunal: TJMT
Processo: 1030388-43.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1030388-43.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo, Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[TEREZINHA MAGRO - CPF: 346.520.861-72 (RECORRENTE), KERLLEY SAMARA MACEDO BEZERRA MARTINS - CPF: 691.534.261-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1030388-43.2024.8.11.0001.

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ-MT.

RECORRENTE: TEREZINHA MAGRO DE CAMARGO.

RECORRIDO: ESTADO DE MATO GROSSO.

DATA DE JULGAMENTO: 2 a 5/12/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA POR FALTA DE PAGAMENTO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS C/C ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CONTRATO TEMPORÁRIO – preliminar de cerceamento de defesa rejeitada – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO – adicional de insalubridade – ausência de ltcat - NÃO COMPROVAÇÃO DO FATO CONSTITUTIVO – ÔNUS PROBATÓRIO DA RECLAMANTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pela reclamante contra a decisão monocrática prolatada no id. 247096681, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para condenar o reclamado ao pagamento, em favor da reclamante, de terço constitucional e 13º salário referente aos períodos não prescritos e a serem comprovados, deduzindo as parcelas já pagas.

Em relação à atualização monetária do montante, determinou que deve ser acrescido de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data que deveria ter sido adimplido; e a partir de 1º/12/2021 o valor será corrigido (nos termos da EC 113/2021) pela taxa SELIC (índice único para juros e correção), respeitando o teto do juizado especial.

2.

Em suas razões recursais, a reclamante alega que o trabalho desenvolvido é insalubre, por ser exposta a agentes físicos de forma habitual, e pleiteia, portanto, o pagamento do adicional de insalubridade.

Além disso, sustenta que laborou para a Administração Pública por vários anos consecutivos, por meio de contratos temporários que foram renovados sucessivamente.

Afirma que sua contratação foi contínua e não temporária, ocorrendo o desvirtuamento da excepcionalidade, fato que lhe garantiria direitos como o depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Por fim, pugna pela reforma da sentença para que seus direitos sejam reconhecidos e garantidos.

3.

O recorrido
não
apresentou contrarrazões.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

De início, vê-se que a sentença
não
merece reforma.

6.

Compulsando os autos, observa-se que, a despeito de afirmar que em sua inicial há pedido para a produção de prova pericial,
a demandante pugna pela realização de perícia
somente
em suas razões recursais
.

7.

Dessa forma,
na fase instrutória não houve pedido expresso para que fosse realizada perícia técnica a fim de apurar a existência ou não da insalubridade pleiteada
. Assim,
a reclamante não especificou
, em momento oportuno, o interesse na prova pericial,
apenas alegou ter direito ao adicional por insalubridade e requereu seu pagamento
.

8.

Ademais, vê-se que,
em nenhum momento
, a magistrada singular
indeferiu
a realização da prova pericial.

9.

Insta esclarecer que o silêncio da parte, conforme mencionado, gerou renúncia tácita (preclusão lógica) à prova pericial pretendida, motivo pelo qual deve ser igualmente reconhecida a ocorrência da preclusão temporal, diante da perda do poder processual em razão do seu não exercício no momento oportuno, conforme dispõe o art. 223,
caput
, do CPC.

10.

Assim, a preclusão lógica consiste na impossibilidade de se exercer direito incompatível com comportamento anteriormente adotado no processo (inércia quanto ao pedido expresso para a realização da prova pericial).

11.

Nesse contexto,
inviável o reconhecimento do cerceamento de defesa, alegado somente na fase recursal
, o que leva ao indeferimento do pedido.

12.

Quanto ao pleito de FGTS, observa-se que a reclamante apresentou suas fichas financeiras referente aos anos de 2021 e 2024 (ids.
247096672/

247096673
), demonstrando que laborou nos períodos de
8/2021 a 11/2021, e 1/2024.

13.

In casu
, verifica-se um lapso temporal superior a 6 meses entre a primeira contratação (finalizada em 11/2021) e a terceira (iniciada em 1/2024),
o que
caracteriza um
novo
vínculo com a Administração Pública, e não renovação de contrato como proposto pela reclamante.

14.

V
ê-se, portanto, que
o prazo máximo previsto pela legislação aplicável ao caso foi respeitado em todas as contratações.

15.

Nesse sentido, a Lei Complementar estadual nº 600/2017, que trata das contratações temporárias no âmbito do Estado de Mato Grosso, prevê:

Art. 2º Considera-se
necessidade temporária de excepcional interesse público
: (...) IV -
admissão de profissional da educação básica
, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela: (Nova redação dada pela LC 719/2022) (...) b)
Secretaria de Estado de Educação - SEDUC
. (Nova redação dada pela LC 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado
observarão o prazo máximo de
: (...) II -
12 (doze) meses
, nas hipóteses previstas nos
incisos II, IV
, V, VI e VIII
do art. 2º
; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (
redação original
) (...) § 2º Apenas
os prazos estabelecidos nos incisos
I,
II
e III deste artigo
admitem prorrogação, por igual período
, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (
redação original
). (grifei).

16.

Assim, com base nas fichas financeiras, ficou comprovado que
não
houve irregularidades na contratação da demandante, pelo contrário,
o que se tem é a

existência de contratações com intervalos razoáveis, e todas com duração inferior ao limite de 24 meses.

17.

P
ortanto, o Estado de Mato Grosso respeitou os limites legais,
não
incorrendo o caso em tela
em qualquer ato ilícito
apto a ensejar a nulidade pretendida. Ou seja,
a contratação foi feita com base no permissivo do art. 37, IX, da CF/1988, sem ofensa ao art. art. 37, § 2º, da Carta Maior.

18.

Desse modo
, a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida.

19.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

20.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024